Tribunal: STF
Processo: ARE 1559332
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Sentença coletiva. Execução individual. Exceção de pré-executividade. Ausência de prequestionamento. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. Recurso protelatório. Baixa imediata.



    I. Caso em exame



    1. Novos embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração, estes opostos contra acórdão que manteve a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração apresentados preenchem os requisitos de omissão, contradição ou obscuridade, previstos no art. 1.022 do CPC, ou se configuram mera tentativa de rediscussão da matéria julgada.



    III. Razões de decidir



    3. A parte embargante buscou indevidamente a rediscussão da matéria, visando obter efeitos infringentes por meio de expedientes protelatórios.



    4. Mediante o presente recurso, a parte embargante restringe-se a repisar o seu inconformismo com as decisões que lhe foram contrárias aos interesses, fundado na alegação de que entende ser descabida a exceção de pré-executividade atravessada pelo Município.



    5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. 



    6. Ao replicar os fundamentos dos recursos anteriores, constata-se o caráter infringente e protelatório da pretensão recursal, que despreza as decisões já proferidas nestes autos. 



    7. Ausentes no acórdão embargado obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados, impõe-se a rejeição do recurso.



    8. A jurisprudência do STF demonstra intolerância ao abuso de expedientes protelatórios e, em situações como a presente, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.



    IV. Dispositivo



    9. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação.